Tribunal: TJSP
Processo: 9072694-67.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensão por morte. Correção monetária e juros de mora sem aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, estes somente a partir

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Pensão por morte. Correção monetária e juros de mora sem aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11960/2009, estes somente a partir da sua vigência. Julgamento revisto.